Tribunal: TJMT
Processo: 1010075-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010075-40.2019.8.11.0000.
RECORRENTE ALINE MARTINS.
RECORRIDO FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALINE MARTINS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 21797474-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA - CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES EM OBSERVÂNCIA AO ART. 780 DO CPC – IDENTIDADE DE CREDORES, DEVEDORES E JUÍZO COMPETENTE – DEMAIS QUESTÕES NÃO PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.
O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento (art. 780 do CPC). (N.U. 1010075-40.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 26952988-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 64 e 780, do CPC, uma vez que a incompetência relativa pode ser alegada em Exceção e de Pré-Executividade.
Recurso tempestivo (id. 31404475-TJ).
Contrarrazões no id. 34891975-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 64 e 780, do CPC, uma vez que a incompetência relativa pode ser alegada em Exceção e de Pré- -Executividade, tendo em vista que os títulos que aparelham a execução possuem foros eleitos distintos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Como bem abordado pelo juízo de origem a Exceção de Pré-Executividade é via excepcional, uma vez que o meio de defesa da Ação de Execução são os Embargos do Devedor, e por isso a Exceção só é cabível no que tange às matérias de ordem pública, que não exijam dilação probatória e que o juiz deva conhecer de ofício, como nos casos de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, nas hipóteses do art. 803 do CPC ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da Ação.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A EXCEÇÃO de PRÉ-EXECUTIVIDADE é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória.Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da EXCEÇÃO de PRÉ-EXECUTIVIDADE. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz.(N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)
Assim, é possível analisar a insurgência contra o suposto descumprimento do art. 780 do CPC, pois cuida-se de condição da Ação.
Referido artigo dispõe que o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.
As agravantes sustentam que os múltiplos títulos que aparelham a Execução possuem foros eleitos distintos, o que inviabilizaria o seu prosseguimento.
No entanto, como tratava-se de incompetência relativa, cumpria-lhes suscitá-la em preliminar dos Embargos à Execução (art. 917, V, do CPC/2015), meio de defesa visado pelo devedor na Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob pena de prorrogação da competência (art. 65 do CPC/2015).
Como não o fizeram, a competência foi prorrogada. Assim, é atribuição do juízo o exame de todos os contratos.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da decisão monocrática abaixo:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO AUTOR. ENDEREÇO DO EXECUTADO. I - Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pela 1a Vara Federal de Diamantino/MT, nos autos da Execução Fiscal interposta pela Comissão de Valores Imobiliários - CVM em face de Agromon S/A Agricultura e Pecuária.
II - A ação executiva foi ajuizada na Subseção Judiciária de São Paulo, contudo o executado não foi localizado naquela subseção, tendo o juízo originário declinado a competência em favor do juízo ora suscitante, sob o argumento de que o domicílio fiscal do executado se encontrava na cidade de São José do Rio Claro - MT.
Após o ajuizamento da execução o exequente pleiteou a alteração da competência, razão pela qual decidiu o juízo originário declinar a competência conforme acima referido. Discordando desse entendimento, o MM. Juízo Federal da 1a Vara de Diamantino - SJ/MT suscita o presente conflito de competência, perante esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
II - Conforme definido no art. 64, §1o, do CPC/2015, a incompetência relativa somente pode ser alegada em preliminar de contestação. Escolhido pelo exequente dentre as jurisdições possíveis aquela do ajuizamento da demanda, a competência se estabelece, não sendo possível a alteração por pedido do autor diante da ausência de amparo legal.
III - Conflito de competência conhecido para declarar competente o suscitado, juízo da 6a Vara Federal de execuções fiscais de São Paulo.
(CC 166.952/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/09/2019)”
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. NÃO OPOSTA A EXCEÇÃO DECLINATÓRIA DO FORO FICA PRORROGADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUEM FOI DISTRIBUÍDO O FEITO. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não oposta a Exceção Declinatória do Foro, é vedado ao órgão julgador declarar, de ofício, a sua incompetência relativa, ficando prorrogada a competência do Juízo a quem foi distribuído a Execuão Fiscal.
2. Seguindo essa mesma orientação, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio (Súmula 33/STJ). Precedentes: CC 102.965/BA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 6.4.2009; AgRg no CC 33.052/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ 2.10.2006; CC 161699/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 13.12.2018; CC 141.825/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.5.2016; CC 144.001/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 2.5.2016.
3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a que se nega provimento.(AgInt no CC 139.278/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 64 e 780, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 838, I, do CC, a parte Recorrente defende a exoneração da fiança diante da renegociação da dívida sem expresso consentimento do fiador.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Sobre a fiança e a hipoteca, encontra-se nos autos os respectivos instrumentos que deram origem a tais garantias, e não se vislumbra nenhuma nulidade passível de conhecimento de ofício.
Vale destacar que em ambas as situações expressamente ajustaram que incidiriam sobre débitos presentes e futuros, o que dispensaria a assinatura nas dívidas firmadas posteriormente entre o credor e a Copagro, como autorizam os art. 821 e 1.487 do CC:
Art. 821. As dívidas futuras podem ser objeto de fiança; mas o fiador, neste caso, não será demandado senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor.
Art. 1.487. A hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido.
Por conseguinte, não se identificada nenhuma nulidade que poderia ser conhecida de ofício ou para a qual não fosse necessária ampla dilação probatória, deve ser mantida a decisão agravada, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII